Tribunal: TJBA
Processo: 8040027-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040027-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JACKSON LUIZ DA ANUNCIACAO LOPES Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE INSUMO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICEMIA. FREESTYLE LIBRE 2. DIABETES MELLITUS TIPO 1. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto contra decisão que indeferiu liminar para fornecimento do dispositivo FreeStyle Libre 2 (monitor e sensores, 2 por mês), destinado à monitorização contínua da glicose. 2. Agravante diagnosticado com Diabetes Mellitus Tipo 1 há cerca de 10 anos, apresentando episódios de hipoglicemias noturnas e alta variabilidade glicêmica, sem controle adequado com insulina e glicosímetro. 3. Laudo médico indicou a imprescindibilidade do sistema FreeStyle Libre 2. 4. Pedido administrativo negado com base em parecer da CONITEC. Parecer do NAT-JUS reconheceu a pertinência técnica, mas sem urgência. 5. Decisão agravada entendeu inexistente urgência médica. Relator deferiu tutela recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de tutela antecipada para compelir os entes federados ao fornecimento do dispositivo FreeStyle Libre 2, mesmo não estando incorporado ao SUS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde possui caráter fundamental, com previsão no art. 196 da CF/1988, impondo-se a atuação solidária dos entes federativos no fornecimento de tratamento médico necessário. 4. Laudo médico comprova a necessidade do dispositivo, sendo ineficazes os métodos tradicionais para controle da glicemia no caso concreto. 5. O produto possui registro na ANVISA e atende aos requisitos fixados no Tema 106 do STJ para fornecimento de insumos não padronizados. 6. A urgência processual é caracterizada pelo risco de agravamento do quadro clínico e danos irreparáveis à saúde do agravante. 7. A jurisprudência do STF e STJ reconhece a possibilidade de tutela satisfativa em ações que versem sobre direito à saúde. 8. A ausência de previsão do insumo nos protocolos do SUS não impede sua concessão quando demonstrada sua imprescindibilidade clínica. 9. A responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios permite a condenação isolada do ente demandado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É possível a concessão de tutela antecipada para fornecimento de insumo médico não incorporado ao SUS, desde que presentes os requisitos do Tema 106 do STJ. 2. A urgência processual para fornecimento de insumo médico se caracteriza pelo risco de dano irreversível à saúde. 3. Os entes federativos respondem solidariamente pelo dever de assegurar o direito à saúde. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040027-97.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JACKSON LUIZ DA ANUNCIACAO LOPES e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .